Tribunal: TJDFT
Processo: 0713090-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Cuida-se de Reclamação ajuizada por EPC CONSTRUÇÕES S/A, LÚCIO VALÉRIO PINHEIRO COSTA e PEDRO ARAÚJO LAGE, amparados no artigo 988 do CPC e no art. 196 do RITDFJT figurando como Reclamado o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais. Afirmam os reclamantes que o referido órgão proferiu decisão declinando da competência do feito 0705936-20.2019.8.07.0004, em sentido totalmente contrário ao já decidido no conflito de competência n.o 0716999-54.2019.8.07.0000 julgado pela Primeira Câmara Cível. Pontuam que a decisão impugnada declinou, mais uma vez, da competência da ação 0705936-20.2019.8.07.0004 para o Juízo da da 2a Vara Civel do Gama-DF, mesmo tendo esta competência já sido fixada no julgado da ação 0716999-54.2019.8.07.0000 em acórdão proferido por esta Câmara Cível. Nesse ponto, sustentam que o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais não vem garantindo a autoridade da decisão proferida pela 1a Câmara Cível deste Tribunal, quando do julgamento do conflito de competência n.o 0716999-54.2019.8.07.0000, o que justifica a interposição da presente reclamação. Pedem liminarmente a concessão da tutela cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada e no mérito seja julgado procedente a reclamação, cassando a decisão objeto do presente, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida pela 1a Câmara Cível quando do julgamento do Conflito de Competência n.o 0716999-54.2019.8.07.0000, e assim, fazer com que o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal possa processar e julgar a Cautelar, autos n.o 0705936-20.2019.8.07.0004. Instruem a inicial com as cópias necessárias do processo que tramitou no Juizado Especial. Preparo devidamente realizado É o breve relatório. Decido. . Brevemente relatado. Decido. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a inicial, verifico assistir razão aos reclamantes quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a matéria suscitada, aparentemente, aponta para a necessidade da suspensão do feito originário, sob pena de se tornar inútil a presente reclamação, mormente considerando que já houve a fixação da competência no julgamento dos autos n.o 0716999-54.2019.8.07.0000 pela Primeira Câmara Cível. Outrossim, neste inicial momento processual, a alegação dos reclamantes apontam para a sua verossimilhança no que tange aos requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo à presente reclamação, contudo, o mérito em si, necessita de análise pormenorizada e detalhada, de modo que a mora em sua análise poderá acarretar prejuízos irreparáveis para os reclamantes, ao passo que a suspensão da decisão em nada prejudicará as partes. De fato, o prosseguimento da ação de origem, nos termos da decisão reclamada, poderá ocasionar dano grave, e de difícil reparação, em caso de provimento da presente reclamação, com o comprometimento da utilidade da via manejada pelos reclamantes. Noutro passo, tenho que as considerações lançadas pelos reclamantes serão mais bem esmiuçadas quando do julgamento de mérito da presente reclamação. Nesses termos, justifica-se a concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão reclamada, até julgamento final desta reclamação, seja porque, diante das circunstâncias pontuadas em linhas anteriores, o tema necessita ser melhor esquadrinhado quando do julgamento de mérito, seja porque o seu não deferimento poderá acarretar prejuízos irreversíveis aos reclamantes, em caso de eventual provimento da presente reclamação. Ante o exposto e nos termos do art. 198, III do RITJDFT , DEFIRO o efeito suspensivo para, até o julgamento da presente reclamação, sustar o andamento da ação da ação 0705936-20.2019.8.07.0004. Nos termos do art. 198, II do RITJDFT requisito informações ao Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais no prazo de 10 dias, levando em conta, especialmente, o fato de que já houve o julgamento do conflito negativo de competência por esta 1a Câmara Cível (Conflito de Competência n.o 0716999-54.2019.8.07.0000). E seguida, nos termos do art. 198, IV do RITJDFT citem-se os beneficiários da decisão impugnada, HEXING BRASIL HOLDING LTDA e EPC ENERGIA LTDA – ME, para, querendo, oferecerem contestação no prazo de 15 dias. Publique-se. Comunique-se. Intime-se e cite-se.